Tribunal: TJMT
Processo: 1038761-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038761-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 688.950.891-20 (APELADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Bancário. Recurso de Apelação. Contrato de cartão de crédito consignado. Pretensão de conversão para empréstimo consignado. Alegação de desconhecimento das condições contratuais. Ausência de vício de consentimento. Taxas de juros dentro da razoabilidade. Improcedência dos pedidos iniciais.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e condenando o banco à restituição de valores pagos a maior.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado;
(ii) se é possível converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum;
(iii) a abusividade das taxas de juros aplicadas ao contrato.

III. Razões de decidir

3. A autora reconheceu a existência do contrato de cartão de crédito consignado e a utilização do crédito, não havendo prova de vício de consentimento que justifique a nulidade contratual.
4. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado não encontra amparo legal ou contratual, por se tratar de operações de natureza distinta.
5. As taxas de juros pactuadas, embora superiores à média do mercado para empréstimos consignados, encontram-se dentro da margem de razoabilidade para operações de cartão de crédito, sendo inviável a substituição dos índices contratados.
6.

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado e condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa ante a gratuidade da justiça concedida.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação provido.
Tese de julgamento:

1.

"É válida a contratação de cartão de crédito consignado em que a parte autora reconhece a existência do vínculo e a utilização do crédito, não havendo elementos que configurem vício de consentimento."

2.

"A conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum é inviável, dada à distinta natureza das operações."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 51; CC, art. 171, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Apelação 10227041520228110041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Cuida-se recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO PAN.S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação “
Declaratória de inexistência de debito c/c nulidade contratual repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada
”

(Proc. no
1038761-11.2022. 8.11.0041
), ajuizada contra o apelante por JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedente os pedidos

formulados na inicial, nos seguintes termos “
“3.1 – Converto o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum;
3.2 – Fixo os juros remuneratórios do contrato conforme a taxa média praticada pelo Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;
3.3 – Determino a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, corrigidos com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, contabilizada desde a data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;
3.4 – Declaro a ilegalidade da capitalização de juros no contrato em questão;
3.5 – A apuração dos valores será realizada em sede de liquidação de sentença;
3.6 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação de valores devido e a sentença ainda fixou a sucumbência recíproca, com a seguinte determinação:
custas processuais
:
repartição de 80% para o banco demandado e 20% para a parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida à autora e h
onorários advocatícios
: fixados em 10% sobre o valor da condenação, observando-se os percentuais acima indicados e a suspensão da exigibilidade para a autora”. (cf. Id. 239948195).

O Banco Pan S.A. alega, em síntese, a regularidade da contratação e a ausência de qualquer vício de consentimento. Defendeu a legitimidade do negócio jurídico firmado, argumentando que a parte autora tinha plena ciência das condições contratuais, conforme documentação anexada.

Aduziu, ainda, que ocorreu a prescrição e decadência da pretensão autoral deveriam ser reconhecidas, tendo em vista o longo decurso de tempo desde a formalização do contrato.

Por fim, insurgiu-se contra a conversão da natureza do contrato e a condenação em restituição de valores.

Pede, pois, o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes com a manutenção do contrato pactuado entre as partes. (cf. Id. 239948204).

A apelada, intimada deixou de apresentar contrarrazões (cf. Id. no 192142175).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Pan S.A
.
, contra sentença proferida, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum e condenando o banco à restituição de valores pagos a maior, além de outras determinações.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

3.1
– Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

3.2
– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

3.3
– Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;

3.4
– Declaro a ilegalidade da capitalização dos juros do contrato em questão;

3.5
– A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;
e

3.6
– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

(...)

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça então concedida.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados e a suspensão da exigibilidade da obrigação.

Proceda-se
à
alteração do valor da causa

tal como decidido no item
2.1.1
.

Sem custas finais
.

Certificado o trânsito em julgado, e
não havendo pretensão executória
, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Em caso de requerimento de cumprimento de sentença
, fica desde já intimada a
parte vencedora a recolher as custas correspondentes
, nos termos da Lei estadual 11.077/20. (Id. 239948195).

Começo pela análise das prejudicais de mérito.

Quanto à prejudicial de mérito de prescrição arguida pelo apelante, sob o argumento de que o prazo deveria ser contado a partir do primeiro desconto, não assiste razão. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto realizado. Esse entendimento também afasta a alegação de decadência, considerando que a prestação se renova a cada mês.

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, o prazo prescricional é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial da contagem é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, ou seja, o último desconto. Incidência da Súmula no 568 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma,

AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, relator Ministro Moura Ribeiro, data de Julgamento: 13/12/2021, data de publicação DJe 15/12/2021).

No mesmo sentido tem decidido este Tribunal:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA –– JUROS REMUNERATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação 10061001320218110041, relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, data de julgamento 08/03/2023, data de publicação 11/03/2023).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - DECADÊNCIA AFASTADA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ART 1.013, § 4o, DO CPC - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. O artigo 1.013, § 4o, do CPC, determina que o tribunal decida o mérito do processo se, reformada a sentença que reconheceu a prescrição ou a decadência, estiver o feito em condições de imediato julgamento. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação 10028815920218110051, relator Desembargador

Guiomar Teodoro Borges, data de julgamento, 01/02/2023, data de publicação: 02/02/2023).

Dessa forma rejeito as prejudiciais de mérito.

No mérito, o fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que a autora, não tinha conhecimento da modalidade de empréstimo
“Cartão de Crédito
” com o Banco Pan, sendo o pacto, portanto, inexistente, e que as taxas de juros praticadas são exorbitantes.

O Banco, por sua vez, afirma a validade do negócio celebrado entre as partes, na modalidade “cartão de crédito”, com a total ciência da autora/apelada, quanto à forma dos descontos e as taxas e juros aplicados ao negócio.

Verdade que a autora/apelada não nega a contratação do empréstimo, tanto é que, desde o ano de 2009, há descontos na sua folha de pagamento, portanto, alegar desconhecimento quanto a forma de descontos e juros e taxas aplicadas não convence.

Embora o banco não tenha juntado o contrato original, observa-se que a autora reconhece a existência do vínculo contratual, pois alega que a modalidade contratada (cartão de crédito consignado) não corresponde àquela desejada (empréstimo consignado), tanto que pleiteia a conversão do contrato. Esse reconhecimento implica a aceitação da celebração do negócio jurídico, inexistindo controvérsia sobre sua formalização.

Ademais, as fichas financeiras apresentadas pela apelada demonstram que os descontos foram regularmente realizados na rubrica "Cartão de Crédito" desde 2009, e as faturas comprovam que o cartão foi efetivamente utilizado pela autora para diversas transações, como compras e saques. Não há, portanto, elementos que indiquem vício de consentimento ou inexistência do contrato.

Ainda que tenha concluído que o serviço contratado foi o de cartão de crédito, e não o de empréstimo pessoal, o MM Juiz acolheu a alegação da autora sobre a abusividade da taxa de juros pactuada e converteu o contrato de cartão de credito consignado para empréstimo consignado. .

A conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado, determinada na sentença, não encontra amparo legal, tampouco contratual. O
cartão de crédito consignado
possui características específicas, sendo um produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento. A conversão forçada, sem justificativa, viola o princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual os contratos firmados livremente devem ser respeitados pelas partes, desde que estejam em conformidade com a lei.

Dessa forma, a
utilização do cartão pela autora, evidenciada pelas faturas, reforça que o produto foi regularmente ofertado e utilizado, não havendo elementos que justifiquem a alteração compulsória da modalidade contratada.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E USUFRUÍDO PELO MUTUÁRIO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA -– SAQUES EFETUADOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – ausência de má-fe da instituição financeira – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral a instituição financeira. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 10227041520228110041, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, data de julgamento: 11/10/2022, data de Publicação: 19/10/2022)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC no 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

Ademais, a demanda foi ajuizada em 2022, ao passo que a operação bancária foi contratada inicialmente no ano 2009, ou seja, mais de 12 anos antes de a ação ser manejada, causando estranheza quanto ao fato de a apelada ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do contrato, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento, como restou expressamente contratado.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelado desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelada, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Quanto às taxas e juros aplicados ao negócio, é entendimento há muito pacificado pelos Tribunais Superiores de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596), e de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

É verdade que se admite a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que demonstra cabalmente a abusividade capaz de pôr o consumidor em desvantagem exagerada em face da instituição financeira (CDC, art. 51, § 1o), sendo que um dos parâmetros usuais à aferição da legalidade da taxa é a comparação com a média praticada pelo mercado para a mesma operação e no mesmo período da contratação, não sendo, porém, critério único e determinando, pois “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (AgRg no Ag 1354547/RS).

No caso, as faturas apresentadas pela instituição financeira, comprovam que ao longo dos anos (2013 a 2022), a taxa de juros aplicada foi de, em que previa a incidência de juros de 4,70% a.m.

a 4,99 a.m e 73,52% a.a a 79,32% a.a. (Id’s 239948173/239948183)

Assim, não diviso monstruosidade ou iniquidade da taxa de juros ao mês estipulada no contrato em apreço, inserindo-se dentro de uma margem de razoabilidade e normalidade para os contratos de cartão de crédito, sendo que a taxa de juros para essa operação não desafia redução para taxa média de mercado de operação de crédito diversa, ainda que própria do empréstimo consignado, porquanto operações de créditos de riscos diversos e custos, portanto, não correlatos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso do réu Banco Pan S.A., para reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito questionado na lide e, assim, julgar improcedentes os pedidos autoral, e condeno a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3o).

Custas pela apelada, observado o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024